Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. Necessidade de internação de urgência/emergência. PRAZO DE CARÊNCIA PARA COBERTURA. artIGOS 12, INCISO V, "c" E 35-C, I da Lei Federal 9.656/98. ENUNCIADO 597 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDIDA REVERSÍVEL. ART. 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Em casos de necessidade de internação hospitalar em caso de urgência e emergência, prazo de carência para cobertura que não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas: art. 12, V, "c" da Lei Federal 9.656/98. Além disso, nos termos do inciso I do artigo 35-C da Lei 9.656/98, cobertura do atendimento e internação nos casos de emergência é obrigatória, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física.
Não se olvida que as partes devem obediência às regras contratuais livremente pactuadas (pacta sunt servanda); porém, tal regramento deve ser mitigado diante de cláusulas abusivas a fim de que os limites e as condições de cobertura pactuados sejam ampliados, mormente porque, em sua maioria, inseridas em contratos de adesão em relação aos quais ao consumidor não é garantida possibilidade de discussão das respectivas cláusulas contratuais.
Mitigando as regras contratuais fixadas pelas operadoras de planos de saúde quanto a prazo de carência em situação de urgência e emergência, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 597: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
De se ver, por outro lado, que determinação de internação do paciente e custeio do tratamento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.